Tribunal: TJES
Processo: 5012385-77.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012385-77.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO CAMPOS VIEIRA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao requerente o benefício da AJG.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. (1).
DA LIDE.
EM SÍNTESE, ALEGA A PARTE AUTORA QUE EM 10/12/2021 ADERIU AO CONTRATO DE CONSÓRCIO PERTENCENTE A PROPOSTA Nº 0005777177, GRUPO 009670, COTA 0685-00, PARA AQUISIÇÃO EM CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 100.000,00. AFIRMA QUE, APÓS EFETUAR 04 PARCELAS DE R$ 1.525,00 E OUTRA DE R$ 1.111,40 (TOTAL DE R$ 7.211,50), OFERTOU LANCE DE R$ 57.000,00, SENDO CONTEMPLADO EM 16/03/2022. NO ENTANTO, AFIRMA QUE NÃO FOI PERMITIDO RECEBIMENTO DOS VALORES, SENDO RESTITUÍDO APENAS A IMPORTÂNCIA DO LANCE, RETENDO-SE O REMANESCENTE.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
SUSTENTA A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO IMEDIATO DOS VALORES QUE FORAM PAGOS PELO RECORRENTE, POSTO QUE QUEM DEU CULPA À NÃO CONTEMPLAÇÃO NÃO FOI O RECORRENTE, MAS SIM, A EMPRESA DE CONSÓRCIO.
(4).
DO MÉRITO.
ANALISANDO OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRESENTES NOS AUTOS, SOBRETUDO A PEÇA DE CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO RECORRIDO, OBSERVO QUE, NÃO OBSTANTE TODA A AFIRMAÇÃO DE QUE A ANÁLISE DO CRÉDITO DO RECORRENTE TENHA SIDO REJEITADA, NÃO APRESENTOU NENHUMA COMPROVAÇÃO DE SUA AFIRMAÇÃO, O QUE TRANSMUDA SUA CONDUTA DE LEGÍTIMA PARA ABUSIVA. AO ANALISAR A PEÇA DE DEFESA APRESENTADA NO ID. 3259422, TEMOS QUE NÃO HÁ NENHUM INDICATIVO DOS FATOS CONCRETOS QUE INDUZIRAM À REPROVAÇÃO DA ANÁLISE DE CRÉDITO DO RECORRENTE, TÃO POUCO DA FIADORA POR ELE APRESENTADA, CONFORME UMA ANÁLISE DO RELATÓRIO CRIVO JUNTADO NOS ID ́S 3259424 E 3259425, BEM COMO, DAS DIVERSAS MENSAGENS DE EMAIL QUE FORAM ANEXADAS À INICIAL. IMPORTANTE DESTACAR QUE O CONSÓRCIO, A PARTIR DO LANCE ENVIADO, ALCANÇA PERCENTUAL DE QUASE 70% DO VALOR TOTAL PAGO, SEM CONTAR QUE O PRÓPRIO VEÍCULO É TIDO COMO ELEMENTO DE GARANTIA DO DÉBITO REMANESCENTE. AO CONTRÁRIO DO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO QUE A CLÁUSULA 33.2 MOSTRA-SE ABUSIVA FRENTE AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE E O VALOR DO BEM FIDUCIARIAMENTE DADO EM GARANTIA, ALÉM, É CLARO, A AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO HÁ, PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A DEFESA, PROVA DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO RECORRENTE, TANTO QUE O PRÓPRIO RELATÓRIO CRIVO APONTA QUE JUNTO AO SERASA O CPF DO RECORRENTE E DA FIADORA ESTÃO REGULARES. E MAIS, A FIADORA TEM UM SCORING DE 926, OU SEJA, SUPERIOR AO ALEGADO 500 MENCIONADO NA DEFESA. FEITAS ESTAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A CONDUTA DO RECORRIDO EM NEGAR A CONCESSÃO DA CARTA DE CRÉDITO FOI ABUSIVA E, POR ISSO, A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO FOI ATO LEGÍTIMO POR PARTE DO CONSUMIDOR, DEVENDO, COM ISSO, RETORNAR AO STATU QUO ANTE, SEM PREJUÍZO DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS. QUANTO AO PRIMEIRO, IMPORTANTE RESSALTAR QUE NO CASO EM TELA ESTAMOS DIANTE DE UM CASO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, LOGO, IMPÕE-SE A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, EM SUA INTEGRALIDADE, POIS A CLÁUSULA PENAL É AFASTADA PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA FORNECEDORA. COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, POR MAIS QUE NÃO OS CONSIDERE IN RE IPSA, ENTENDO QUE, NO CASO CONCRETO, HÁ PROVAS DOS TRANSTORNOS E FRUSTRAÇÕES CAUSADOS AO RECORRENTE, PRIMEIRO, COM AS REITERADAS E INJUSTIFICADAS (NO PLANO DE AMPLA INFORMAÇÃO) NEGATIVAS DA CONCESSÃO DO CRÉDITO E, SEGUNDO, PELA PERDA DE OPORTUNIDADES NA AQUISIÇÃO DE BENS, TUDO COMPROVADO DE FORMA DOCUMENTAL E NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS. FINALMENTE, NO QUE SE REFERE AOS VALORES DOS DANOS MORAIS, SEGUINDO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXÁ-LOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(5).
R
ECURSO DO AUTOR PROVIDO
. SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DE MODO A CONDENAR A PARTE RECORRIDA/REQUERIDA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 7.211,40, COM CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PAGAMENTO DE CADA UMA DAS PARCELAS E JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA DA PARTE REQUERIDA, BEM COMO, EM DANOS MORAIS, ESTES ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), COM JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PRESENTE DATA. (6)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PARTE RECORRENTE, VEZ QUE SAGROU-SE VENCEDORA EM SEUS PLEITOS.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)